Tribunal: TJDFT
Processo: 0742528-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0742528-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ANDERSON TEIXEIRA DE BRITO RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL ajuizada por Anderson Teixeira de Brito contra acórdão proferido pela 2a Turma Recursal deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, nos autos n° 0702695-64.2021.8.07.0005, cujo processamento ocorreu perante o Juízo da Primeira Vara Criminal e do Primeiro Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo reclamante, mantida a sentença que julgou improcedente a queixa-crime por ele ajuizada em desfavor de Junior Barbosa de Lima. Consta dos autos que o ora reclamante, Anderson Teixeira da Brito, ajuizou queixa-crime em desfavor de Júnior Barbosa de Lima, imputando-lhe os crimes previstos nos artigos 139 e 140 do Código Penal (difamação e injúria), ambos com a causa de aumento de pena constante do artigo 141, inciso III, do Código Penal (crime cometido na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a sua divulgação) (ID 52066818 – Págs. 07/11), posteriormente aditada para a imputação do crime de calúnia, e não de difamação. A queixa-crime foi rejeitada quanto ao crime de calúnia, tendo o processo prosseguido apenas em relação ao suposto crime de injúria (ID 52066817 – Págs. 01/02). Processo instruído, sobreveio sentença julgando improcedente a queixa-crime, e absolvendo o querelado com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (ID 52066816 – Págs. 24/28). Interposto recurso de apelação pelo querelante (ora reclamante), ele foi distribuído à Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, tendo o eminente Relator, Desembargador Waldir Leôncio Júnior, constatado o equívoco na distribuição e determinado a redistribuição do recurso a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal (ID 52066816 – Págs. 77/78). Distribuído o recurso de apelação à Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso não foi conhecido, sob o fundamento de ausência de recolhimento de preparo (ID 52066816 – Págs. 98/100). O reclamante alega que o não conhecimento do recurso por falta de preparo fere o princípio do contraditório, o direito de recorrer, o princípio do duplo grau de jurisdição, o princípio do acesso à justiça e o direito de petição, acarretando, ainda, cerceamento de defesa. Assevera que o reclamante não foi intimado para realizar o preparo, acrescentando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que “a sistemática processual adotada pelo Código de Processo Civil de 2015 prioriza o julgamento de mérito, oportunizando às partes a possibilidade de suprir vícios, erros e complementar documentos ou custas processuais, porventura, recolhidas incompletas”. Conclui que “o entendimento de deserção por falta de recolhimento do preparo sem a devida intimação está em desacordo com a legislação civil pátria e do Egrégio Superior Tribunal Superior de Justiça – STJ”. Ao final, requer seja cassado o acórdão da Segunda Turma Recursal, intimando-se o apelante, ora reclamante, para o recolhimento do preparo. É o relato do necessário. De acordo com o artigo 196 do RITJDFT, a reclamação terá cabimento nas seguintes hipóteses: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) No caso em espécie, a despeito de o reclamante sustentar a admissibilidade da reclamação, verifica-se que o caso apresentado não se amolda a nenhuma das hipóteses legais. Com efeito, conquanto o caso exposto noticie suposto error in procedendo da Segunda Turma Recursal, o instrumento processual cabível para saná-lo não é a reclamação, a qual possui suas hipóteses de cabimento bem delineadas nos termos legais. Assim, não se verificando da situação narrada violação da competência ou das decisões do Tribunal, bem como o enquadramento nos demais casos regimentais, a reclamação deve ser inadmitida de plano, conforme autorizado pelo artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III – admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito, liminarmente, a reclamação criminal, com esteio no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador